Tribunal: TJDFT
Processo: 0717314-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO EM LISTA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação ordinária ajuizada contra o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).
2. A parte autora requereu sua inclusão na lista de candidatos com deficiência no concurso para Analista Judiciário do Superior Tribunal de Justiça (Edital no 1 – STJ/2024), alegando diagnóstico de deficiência visual grave (CID H54.2 e H18.7) confirmado após o prazo de inscrições.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se é possível, em sede de tutela de urgência, determinar a imediata inclusão da agravante na lista de candidatos com deficiência, embora tenha se inscrito na ampla concorrência e apresentado laudo médico somente após o encerramento do prazo previsto no edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O edital exige a declaração da condição de deficiência no ato da inscrição e a entrega do laudo médico no prazo estabelecido, admitindo exceções apenas em casos de força maior.
5. A agravante tinha ciência de possível diagnóstico desde junho de 2024, mas apresentou laudo conclusivo somente em novembro de 2024, após o fim das inscrições, não demonstrando motivo de força maior.
6. Os documentos médicos juntados não comprovam, de forma inequívoca, visão monocular nos termos da Lei no 14.126/2021, do Decreto no 3.298/1999 e das normas técnicas do Conselho Brasileiro de Oftalmologia e da OMS.
7. O exame da pretensão demanda dilação probatória, o que inviabiliza a concessão de tutela de urgência.
8. A Administração está vinculada às regras do edital, que constituem a lei do certame. A concessão da medida pleiteada configuraria ingerência indevida sem comprovação suficiente de violação de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de candidato em lista de pessoas com deficiência em concurso público exige a comprovação tempestiva e inequívoca da condição nos termos do edital e da legislação aplicável. 2. A ausência dessa comprovação impede a concessão de tutela de urgência em sede recursal.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 300; Lei no 14.126/2021; Decreto no 3.298/1999; Lei no 9.494/1997, arts. 1o e 2o-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1328153, 0751705-29.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 17.03.2021; TJDFT, Acórdão 1306817, 0737011-55.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02.12.2020.